Tribunal: TJMT
Processo: 1015019-93.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015019-93.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[VITOR HUGO BENA MEDEIROS - CPF: 031.523.691-40 (APELANTE), VITOR HUGO BENA MEDEIROS - CPF: 031.523.691-40 (ADVOGADO), PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), ROGERIO BORGES CARDOSO - CPF: 935.001.301-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ANULOU A SENTENCA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – LICENCIMENTO ANUAL DE VEÍCULO – PEDIDO QUE SE LIMITA Á EXIGENCIA DO PAGAMENTO DAS MULTAS VEÍCULO CADASTRADO NO ESTADO DE MATO GROSSO – MÁTERIA DE COMPETÊNCIA DO ESTADO – SENTENÇA QUE EXTINGUIU OS AUTOS SEM ANALISE DO MÉRITO - PEDIDO QUE DEVE SER ANALISADO NOS AUTOS DE ORIGEM - SENTENÇA
CITRA PETITA
– SENTENÇA ANULADA.

Não se insurgindo o pedido contra a validade das multas aplicadas em outro Estado da Federação, a competência para apreciar o pedido de licenciamento, é onde o veiculo está cadastrado.

Não há que se falar em extinção do processo sem julgamento de mérito, o mérito da ação deve ser analisado. Trata-se de Sentença Citra Petita, que deverá ser anulada de ofício. Pedido que deve ser analisado nos autos de origem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação com remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, o Mandado de Segurança no
1015019-93.2019.8.11.0041
impetrado por
VITOR HUGO BENA MEDEIROS
contra ato praticado pelo
DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
, visando o licenciamento de veículo de sua propriedade referente ao exercício de 2018, sem a exigência de pagamento de multas por infração de trânsito, provenientes do Estado de São Paulo, que lhe foram impostas.

A sentença revisada acolheu a preliminar de incompetência da justiça estadual, arguida pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso, quando das suas informações prestadas, consequentemente revogando a liminar antes parcialmente deferida (ID 56466475).

Contrariado, o apelante, suscita, que lançou mão do writ apenas para ver cessar o ato ilegal da autoridade coatora, em negar a emissão do CRLV condicionado ao pagamento de multa. E que em momento algum, insurgiu contra a legalidade das multas aplicadas (ID 56466479).

Em suas Contrarrazões o apelado DETRAN/MT, requer a manutenção da sentença haja vista o juizado estadual ser incompetente para apreciar a legalidade de atos praticados pela Polícia Rodoviária Federal e DNIT.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se em seu parecer pelo desprovimento do recurso (ID 57223977).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme explicitado no relatório, trata-se de recurso de apelação com remessa necessária de sentença que julgou extinto, sem resolução do mérito, Mandado de Segurança que requereu a renovação de licença veicular do ano de 2018, sem o pagamento de multa aplicada em decorrência de infração de trânsito, proveniente do Estado de São Paulo.

Extrai-se dos autos que o impetrante é proprietário de um automóvel FORD FOCUS FASTBACK TITANIUM, cor branca, placas QBX - 5481, ano/modelo 2016/2016, chassi no 8AFSZZFFCGJ419723, RENAVAN 01111186283, e sobre ele recaem algumas penalidades.

Narrou, ter sido proibido de obter o licenciamento do veículo referente ao ano de 2018, tendo o órgão estadual condicionado sua expedição ao recolhimento das multas, provenientes do Estado de São Paulo.

Distribuído o
mandamus
, o magistrado
a quo
, em 04/06/2018 deferiu parcialmente a liminar requerida, determinando a liberação do licenciamento sem a exigência de pagamento das multas lançadas no sistema do órgão de fiscalização.

Da análise do documento, verifica-se a existência de 04 (quatro) penalidades, sendo todas elas aplicadas pelo DER-SP (DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO). Tendo isso, observa-se que não há comprovação no extrato do DETRAN/MT, que a multa aplicada pelo DER/SP esteja cadastrada no Renainf – Registro Nacional de Infrações de Trânsito, o que demonstra que de fato não houve a notificação do Impetrante, quanto as infrações impostas sobre o veículo. Tendo em vista, que sendo a multa cadastrada no Renainf, cabe ao Detran do Estado onde o veiculo é licenciado, promover a notificação ao infrator.

Inicialmente, importa destacar que não se discute, no caso em tela, a legalidade ou ilegalidade das multas, que deverá ser aferida em autos próprios, no Estado onde as mesmas foram aplicadas, mas sim, a exigência de pagamento destas para emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), sem que houvesse ciência do infrator.

Não se insurgiu o pedido da ação contra a validade das multas aplicadas em outro Estado da Federação, a competência para apreciar o pedido de licenciamento, é onde o veiculo está cadastrado, portanto, o Dentran – MT é sim parte legítima quando se nega a autorizar o licenciamento de veiculo cadastrado no órgão.

Assim, sem adentrar afundo ao mérito, não há que se falar em extinção do processo sem julgamento de mérito, o mérito da ação deve ser analisado. Tratando-se de Sentença Citra Petita, que deverá ser anulada de ofício e o pedido deverá ser analisado nos autos de origem.

Com essas considerações, a anulação da sentença com devolução dos autos ao juízo
a quo
para nova prolação de decisão, onde o mérito deve ser analisado, é medida que se impõe.

Ante o exposto
,
anulo a sentença
, determinando que outra deva ser proferida em seu lugar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021